Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ART. 28, § 2o, DA LAD. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam o tráfico.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a apreensão de variedade de drogas (maconha e rohypnol) e balança de precisão, a forma de acondicionamento, bem assim a existência de condenação anterior do réu, informa que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio ilícito e não ao mero uso pessoal.
IV – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V – A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Precedentes.
VI – Recurso conhecido e desprovido.